Tribunal: TJMT
Processo: 1037216-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037216-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), MMV COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.839.485/0001-90 (APELADO), MARIANE GALINDO VANALLI - CPF: 706.834.171-34 (APELADO), ALEX BIANCARDINI - CPF: 266.167.848-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1037216-03.2022.8.11.0041

Apelante
: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Apelados
: Alex Biancardini, Mariane Galindo Vanalli e MMV Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

Ação:
Ação Monitória movida por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de Alex Biancardini, Mariane Galindo Vanalli e MMV Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA.

Sentença:
julgou procedente a presente ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e constituiu a dívida de pleno direito em título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado de Execução, da dívida de R$ 11.567,16, devidamente atualizada a partir do vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Ainda, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos

honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Apelação
(Id. 202293173):

Suscita, em síntese, que a atualização monetária consignada na sentença não atendeu aos parâmetros de atualização previstos no contrato.

Alega que a aplicação dos encargos contratuais durante todo o trâmite processual, inclusive após a propositura da demanda, possui amparo em jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a aplicação dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento do débito.

Contrarrazões
(Id. 207774697): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

Ação:
Ação Monitória movida por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de Alex Biancardini, Mariane Galindo Vanalli e MMV Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA.

Sentença:
julgou procedente a presente ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e constituiu a dívida de pleno direito em título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado de Execução, da dívida de R$ 11.567,16, devidamente atualizada a partir do vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Ainda, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos

honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Na origem, trata-se de Ação de Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso com o intento de obter o recebimento da quantia de R$11.567,16, decorrente da inadimplência dos requeridos da CCB – Modalidade Cheque especial.

A ação foi julgada procedente e constituiu o débito em título executivo judicial, no entanto, determinou que a atualização dos valores após o ajuizamento da ação e a aplicação dos juros de mora obedecesse aos índices ditados pela E. CGJ/MT, razão do inconformismo da apelante que pugna pela aplicação dos encargos contratuais durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Da análise da matéria posta a julgamento, têm-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de autorizar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da dívida, com a ressalva, inclusive, de que a continuidade da demanda executória, sem a devida quitação do contrato, enseja a exigência dos juros compensatórios sobre o saldo devedor (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1750502 SC 2020/0223667-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que,
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

Na mesma linha, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) – PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL
–
ENCARGOS
MORATÓRIOS – ADMITIDA A CONTINUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO –
ENCARGOS
NOS MOLDES AJUSTADOS NO CONTRATO – ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
1. Por analogia, no que se refere aos
encargos

contratuais
, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência
contratual
, admite-se a cobrança dos
encargos
contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao
ajuizamento
da
ação
monitória.
2. Precedentes:
“a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos
encargos
contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao
ajuizamento
da
ação
executiva’
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).
(N.U 1033390-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
ENCARGOS

CONTRATUAIS
– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O
EFETIVO

PAGAMENTO
– JULGADOS DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o
efetivo

pagamento
do débito. Precedente
”. (AREsp 2089797/PR).
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.
(N.U 1042735-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – VIABILIDADE SE EVIDENCIADO O ABUSO – TAXA EXCESSIVA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DO MERCADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO -
ENCARGOS

CONTRATUAIS
– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O
EFETIVO

PAGAMENTO
– JULGADOS DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual estabelecido na avença (Súmula n. 382 do STJ); é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
A análise de excesso na pactuação da taxa de juros deve ser realizada mediante comparação com a média praticada no mercado para o mesmo tipo de contrato.

“Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o
efetivo

pagamento
do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).
(N.U 1031198-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Desta feita, como a decisão recorrida encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal, é caso de reformar a sentença para determinar que o termo final para a cobrança dos encargos contratados seja a data do efetivo pagamento do débito.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para determinar que os encargos contratuais sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024